Tribunal: TJDFT
Processo: 0738203-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738203-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANNE LUIZA ALMEIDA NOGUEIRA CARVALHO AGRAVADO: JULIANA GULYAS MEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOANNE LUIZA ALMEIDA NOGUEIRA CARVALHO, da decisão que indeferiu o seu pedido de gratuidade da justiça, proferida em processo de execução de honorários advocatícios em desfavor de JULIANA GULYAS MEIRA. Não há pedido de liminar. Atendida a regularidade formal da espécie recursal, recebo o presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil para apresentação de contraminuta. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator